Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Vistos etc. Depura-se do cotejo dos autos que a agravante, devidamente intimada a manifestar-se sobre a replicação havida entre o vertente agravo de instrumento e o que fora anteriormente aviado no ambiente do processo n° 0729088-02.2025.8.07.0000, informara, no derradeiro petitório que coligira, que assim o fizera por equívoco, requerendo, alfim, o arquivamento deste agravo. A replicação deste recurso derivara, portanto, de indevida reprodução do mesmo agravo de forma esparsa e em duplicidade, em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso anteriormente aviado, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, deve ser-lhe negado trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Nego trânsito, portanto, a este agravo, colocando-lhe termo. Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator